Tribunal: TJBA
Processo: 8001424-79.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001424-79.2025.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO CHARLES CAIRES Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOCONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por segurado que pleiteia a conversão do auxílio-doença acidentário, concedido entre 2010 e 2011, em auxílio-acidente, diante de sequelas permanentes oriundas de fratura na tíbia sofrida em acidente de trajeto. A sentença de origem reconheceu a decadência do direito ao benefício e extinguiu o feito com resolução de mérito. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se incide o prazo decadencial do art. 103 da Lei n.º 8.213/91 sobre a pretensão de concessão de auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença. III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência do STF (RE 626.489) afasta a incidência do prazo decadencial de dez anos do art. 103 da Lei n.º 8.213/91 para pedidos de concessão inicial de benefício, como o auxílio-acidente, ainda que precedido de auxílio-doença. Aplica-se apenas a prescrição quinquenal às parcelas vencidas. 4. A ausência de perícia médica judicial impõe a necessidade de retorno dos autos à origem para produção da prova técnica sob o crivo do contraditório. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de perícia médica judicial. Tese de julgamento: “1. Não incide prazo decadencial do art. 103 da Lei 8.213/91 sobre pedido de concessão de auxílio-acidente, ainda que formulado mais de dez anos após a cessação do auxílio-doença. 2. A perícia médica judicial é imprescindível para a caracterização do auxílio-acidente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Lei nº 8.213/1991, arts. 86 e 103; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 16.10.2013; TJBA, Apelação nº 8018413-21.2022.8.05.0039, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.07.2023. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8001424-79.2025.8.05.0088 tendo como Apelante, FRANCISCO CHARLES CAIRES e Apelado, INSS - Instituto Nacional de Seguro Social. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça